Tribunal: TJMT
Processo: 0009263-91.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por MARCOS ROGÉRIO TICIANELI através da petição de ID 12162171, contra decisão monocrática que negou provimento a pretensão vindicada pelo embargante/agravante no respectivo RAC no 000926391.2016.8.11.0041, onde figura como parte contrária CELSO EDUARDO TICIANELI, CLAUDIA MARIA TICIANELI, CINTIA TICIANELI E IZÉLIA TICIANELI.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção, visto que apelante/autor, não possui recursos segundo fez comprovação por documentos de declarações de imposto de renda; que o estabelecimento comercial em que consta ser proprietário está com baixa (extinção) desde 30.07.2021; que o bem registrado em seu nome somente possuí posse direta sem domínio; que o monte-mor do espólio se resume em uma “casa residencial” e dos rendimentos do espólio os rendimentos são só usufruídos pelos requeridos e que somente possuí expectativa direito sobre o bem; prequestionamento da matéria.
Pugna pelo acolhimento do presente recurso de embargos de declaração, para que seja sanada a obscuridade, contrariedade e omissão suscitada e, dado a nova análise requerer a aplicação de devidos efeitos infringentes necessários.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, o julgador singular expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, nos seguintes termos:
“(...).
Da análise dos comprovantes de rendimentos acostados aos autos (Declaração de Imposto de Renda e extratos outros) verifica-se que o apelante não pode ser considerado hipossuficiente tão somente a esses documentos, sendo necessário relacionar que possuí rendimento mensal razoável, além de possuir bem imóvel registrado em seu nome e estabelecimento comercial. Ademais há que ressaltar que existem outros elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.
No caso dos autos, a teor da petição inicial do processo de Colação, verifica-se que o de cujus deixou bens, indicando-se a composição do monte mor, com inclusive em ordinária discussão na presente ação de colação de imóvel com valor vultuoso nos tempos atuais, devendo ainda relacionar que o apelante consta em ação de inventário de seus avós – Antônio Ticianel e Helena Castelan Ticianel (código de no 1056308 em trâmite na 3a Vara Esp. De Família e Sucessões de Cuiabá, MT), cujo o montante é considerável com vários imóveis e outros valores em cotas em empresas comerciais. (...).” (ID 123961982)
Mesmo assim, convém anotar o fato do embargante ser casado com d. juíza de direito deste Estado de Mato Grosso.
Ademais, é necessário que do conjunto dos autos, em confronto com o claro texto legal, possa o julgador aferir que se encontra diante de uma pessoa necessitada. Neste aspecto, a existência de indícios de que esse acervo pode custear as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento afasta a presunção de hipossuficiência e autoriza o indeferimento do benefício.
Destarte, não se faz possível a alteração da decisão que indeferiu o benefício da AJG, diante da carência probatória da necessidade alegada, impondo-se o desacolhimento da insurgência.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Bem por isso, o eventual fato da v. decisão monocrática não ter feito alusão a todos os requerimentos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Intimações necessárias.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =